Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-56.2021.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. Autor que pretende a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, a restituição integral das parcelas pagas e comissão de corretagem, e indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega do imóvel. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva. Empresa que faz parte do mesmo grupo econômico da

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. Autor que pretende a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, a restituição integral das parcelas pagas e comissão de corretagem, e indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega do imóvel. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva. Empresa que faz parte do mesmo grupo econômico da vendedora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Responsabilidade das empresas integrantes da cadeia de fornecimento. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Atraso na entrega das obras. Relação consumerista. Inadmissibilidade de cláusulas contratuais que vinculem o termo final a negócio jurídico futuro, ainda que este se encontre associado a uma das etapas da contratação ou da realização da obra, como a obtenção do financiamento. Cláusula nula de pleno direito, pois, além de transferir ao comprador o risco da atividade desenvolvida pela incorporadora, possibilita a alteração do prazo de entrega por ato unilateral da vendedora e acarreta desvantagem exagerada ao consumidor, em nítida violação do art. 51 do CDC. Prazo para a entrega das obras que deve ser contado a partir da assinatura do contrato de compra e venda do imóvel. Atraso configurado, destarte a aplicação da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, sem direito de retenção pela vendedora. Comissão de corretagem. Rescisão contratual por culpa da vendedora. Retorno ao estado anterior ao negócio. Vendedora que é responsável pela restituição de eventuais valores pagos pelo consumidor pelo fato de ter dado causa à rescisão. Inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 968 nos casos de rescisão por atraso na entrega das obras. Precedentes do E. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.